Tribunal: STF
Processo: HC 216314
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Crimes de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, associação para o tráfico de drogas e financiamento do tráfico de entorpecentes. Condenação transitada em julgado. Alegação de nulidade. Dosimetria da pena. Ausência de ilegalidade flagrante. Fatos e provas.



1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão unânime do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E FINANCIAMENTO AO TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME PREVISTO NO ART. 36 DA LEI N. 11.343/2006 E REDUÇÃO DAS PENAS IMPOSTAS AO PACIENTE. MATÉRIA ALEGADA QUASE NOVE ANOS APÓS O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. INÉRCIA DA DEFESA. TESE NÃO SUSCITADA NO MOMENTO CORRETO. PRECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Verifica-se, na espécie, preclusão da matéria, em virtude de ter transcorrido praticamente 9 anos entre a impetração do mandamus e o julgamento do recurso de apelação em que teria ocorrido a suposta ilegalidade. Precedentes da Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça – STJ e do Supremo Tribunal Federal – STF. 



    2. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em respeito à segurança jurídica e à lealdade processual, tem se orientado no sentido de que as nulidades, bem como qualquer outra falha ocorrida no julgamento do acórdão atacado, devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal. 



    3. Agravo regimental desprovido.



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 33 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes previstos 16, caput e parágrafo único, I, da Lei n. 10.826/03 e nos arts. 35, caput, e parágrafo único, I, e 36 da Lei n. 11.343/06.



3. O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ/BA) negou provimento à apelação da defesa.



4. Em seguida, foi impetrado habeas corpus no STJ. O Relator do HC 683.873, Ministro Joel Ilan Paciornik, não conheceu do writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante aponta a existência de “[e]rror in judicando na condenação pelo crime do Art. 36 da Lei 11.343/2006”. Afirma que “[o] agente que atua diretamente na traficância e que também financia ou custeia a aquisição de drogas deve responder pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 com a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, VII, da Lei n. 11.343/2006, afastando-se, por conseguinte, a conduta autônoma prevista no art. 36 da referida legislação”.



6. Prossegue a narrativa para insurgir-se contra a dosimetria da pena. Alega que as instâncias de origem não valoraram, fundamentadamente, as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Ademais, não justificaram “a exasperação da pena em patamar máximo em razão da causa de aumento alusiva ao Art. 40 da Lei 11.343/2006”.



7. A defesa requer a concessão da ordem para:



    “CASSAR a condenação relativa ao Artigo 36 da Lei 11.343/2006, manifesto o error in judicando afeto à subsunção normativa (...). 



    DESCONSTITUIR a fração dosimétrica da sentença de piso, ante os vícios absolutos de fundamentação quanto à exacerbação da pena-base e da causa de aumento de pena do Art. 40 da Lei 11.343/2006, promovendo-se, assim, uma nova dosimetria, de acordo com os parâmetros legais, e sobretudo, obedecendo os mesmos critérios (proporcionalidade) da jurisprudência aplicada por este STJ (1/6 para cada vetor valorado negativo, fixando-se pois a pena base em 08 (oito) anos de reclusão para o crime de financiamento ao tráfico de entorpecentes na improvável hipótese de não ser extirpado do plexo condenatório e 03 (três) anos de reclusão para os crimes de associação para o tráfico e posse ilegal de arma, anulando a causa de aumento de pena em relação aos dois primeiros, conduzindo-a pois ao patamar diminuto previsto em lei (1/6). 



    EM CUMULAÇÃO SUCESSIVA IMPRÓRIA, ao menos determinar que o STJ enfrente a matéria sem a imposição da peia de inconstitucional preclusão, eis em vigor a pena em efetivo cumprimento.”



     



8. Decido.



9. O habeas corpus não deve ser concedido.



10. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. No caso, as peças que instruem os autos evidenciam que houve o trânsito em julgado da condenação.



11. Ademais, as alegações da defesa não foram sequer analisadas pelo STJ. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instância.



12. Não bastasse isso, pontuo que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Até porque a hipótese é de paciente definitivamente condenado à pena de 33 anos de reclusão pelos crimes de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, associação para o tráfico de drogas e financiamento do tráfico de entorpecentes. E mais: dou especial relevância à informação apontada pelo Juízo de origem, no sentido de que o paciente:



    “(...) liderava, de dentro da PLB, aonde mantinha uma vida nababesca e de regalias, o tráfico de drogas em Salvador e região metropolitana, comandando organização criminosa aparelhada, com forte poderio econômico e bélico. Para se manter, a súcia ordenava assassinatos, assaltos e compra de armamento de pesados e grosso calibre, promovendo a aquisição de bens, inclusive em outros estados, e lavagem de dinheiro, através de empresa de fachada, de ‘laranjas’, e de utilização de conta (sic) correntes de terceiros para movimentação do dinheiro oriundo da venda das drogas” (trecho da sentença condenatória).



13. Acrescento que eventual acolhimento da tese defensiva no sentido da existência de “[e]rror in judicando na condenação pelo crime do Art. 36 da Lei 11.343/2006” demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus.



14. Da mesma forma, a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



15.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 06 de junho de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator